Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-04.2014.8.11.0059
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002719-04.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GASPAR ANTONIO RODRIGUES - CPF: 589.164.581-53 (APELADO), VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 168.762.371-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial movida contra GASPAR ANTONIO RODRIGUES e VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, que julgou extinto o processo com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A instituição financeira sustenta inexistência de inércia, atribuindo a paralisação dos autos à morosidade judicial e à ausência de julgamento dos embargos à execução opostos pelo curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual injustificada por parte do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente na execução fundada em Cédula de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Rural possui natureza cambial, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor durante o prazo prescricional, o que não se constata nos autos, pois o exequente manteve atuação contínua e diligente após a citação por edital, com petições protocoladas em 2018, 2019, 2021 e 2022, sem lapsos de desídia.

5. O juízo a quo considerou como termo inicial da prescrição intercorrente a citação ficta de 16/11/2017, mas desconsiderou os atos efetivos de impulso processual realizados pelo autor durante o período seguinte.

6. A Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente no CPC, não se aplica retroativamente ao caso, cujo prazo prescricional em análise se consolidou anteriormente à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não se aplicando quando comprovada a prática de atos processuais impulsionadores da execução no período correspondente ao prazo prescricional.

2. A simples morosidade judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos prazos prescricionais consolidados antes de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA e GASPAR ANTONIO RODRIGUES
, que tramita perante a 1a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

249831716 - ID de origem 171142552),

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgou extinto o processo
com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e ônus para as partes.

O apelante em suas razões
(ID.

249831718 - ID de origem 173884723) alega que a demanda foi proposta tempestivamente, com base em Cédula de Crédito Rural, e que não houve inércia de sua parte, tendo promovido regularmente os atos de citação e diligenciado na busca de bens dos executados.

Argumenta que a paralisação dos autos entre 2018 e 2022 decorreu exclusivamente da morosidade judicial e da ausência de julgamento dos embargos à execução opostos pelo curador especial, não sendo configurada a desídia exigida para a incidência da prescrição intercorrente.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões sob ID. 289390888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. contra GASPAR ANTONIO RODRIGUES e VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, com o objetivo de saldar a dívida representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 201305024, contrato n. 044/8398840, no valor original de R$ 225.753,69, com vencimento em 10/10/2013.

A inicial foi ajuizada em 2014. Após frustradas as tentativas de citação pessoal, determinou-se a citação por edital. Restou certificada a ausência de manifestação dos executados. Posteriormente, em abril de 2018, a Defensoria Pública apresentou embargos à execução, aos quais o exequente apresentou impugnação em maio de 2019.

Em 2022, o juízo determinou a intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição, à qual o banco se opôs sustentando a ausência de prescrição intercorrente. Apesar disso, constatou-se que desde a citação por edital, em 16/11/2017, não foram localizados bens penhoráveis, tampouco houve impulsionamento processual eficaz.

O magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, entendendo que, em se tratando de Cédula de Crédito Rural, aplica-se o prazo prescricional trienal.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na inexistência de inércia, e responsabilidade exclusiva do Judiciário pela paralisação processual e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente.

A primeira controvérsia recursal
reside na verificação da prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Nesse contexto, o título cobrado através da ação de execução apelada é uma Cédula Rural Pignoratícia (ID. 249831665 - ID de origem 59309279),
cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, eis que o artigo 60 do Decreto-lei no. 167/67 determina que sejam aplicadas às cédulas rurais as normas de direito cambial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, se equiparando aos títulos cambiais, se aplicando as mesmas normas, inclusive no tocante ao aval e à prescrição.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. (...). 3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas,
por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
4. (...)” (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (gn).

Nesse sentido também já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – transcurso do prazo entre o ingresso da ação e a citação válida – desídia da parte autora – aplicação do art. 240, § 2o do Código de Processo Civil – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – impossibilidade de interrupção da prescrição – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra
. Não há se falar em interrupção da prescrição se o exequente não adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida da parte executada, na forma do art. 240, § 2o do CPC, mostrando-se, pois, escorreita a sentença que reconhece a prescrição do título pelo decurso do prazo correspondente.” (N.U 0002612-62.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). (gn).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Conforme consignado na sentença objurgada, o termo inicial do prazo prescricional foi estabelecido com base na citação por edital, realizada em 16/11/2017. Já o termo final corresponde ao transcurso do prazo trienal, encerrado em 16/11/2020. O juízo entendeu que, nesse intervalo, não houve a localização de bens nem a adoção de medidas eficazes capazes de interromper ou suspender o curso da prescrição.

Nesse panorama, não se pode afirmar que houve inércia injustificada do exequente durante o prazo prescricional de três anos fixado na sentença, uma vez que restou demonstrada sua atuação diligente e contínua no impulso do feito.

Consoante o deslinde processual, a citação por edital foi efetivada em 16/11/2017, conforme ID. 249831668 - pág. 8, com a devida certificação nos autos em ID. 249831668 - pág. 15. Após esse marco, o exequente manteve-se ativo, promovendo regularmente o andamento do processo, como se verifica da manifestação constante no ID. 249831668 - pág. 10, de fevereiro de 2018, bem como da apresentação de impugnação aos embargos à execução em junho de 2018 (ID. 249831668 - pág. 21).

Novas petições foram protocoladas pelo credor em fevereiro de 2021 (ID. 249831669 - pág. 2), setembro de 2021 (ID. 249831671 - pág. 1) e janeiro de 2022 (ID. 249831673 - pág. 2), demonstrando seu interesse na efetiva continuidade da execução. Ademais, o despacho judicial que determinou a manifestação sobre a prescrição somente foi proferido em agosto de 2022 (ID. 249831686 - pág. 1), evidenciando que, se houve lapsos temporais no curso do feito, estes não decorreram de omissão da parte exequente, mas sim da morosidade do próprio aparelho judiciário.

Além disso, impende destacar que a aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria, não se mostra juridicamente admissível no presente caso, porquanto tal diploma legal somente entrou em vigor após o transcurso do lapso prescricional reconhecido na sentença.

Sua incidência retroativa, portanto, afrontaria o princípio da segurança jurídica e a vedação expressa à retroatividade normativa em prejuízo de situação consolidada sob a vigência da legislação anterior, razão pela qual não pode produzir efeitos para fundamentar o reconhecimento da prescrição nos termos em que se deu.

Tais marcos processuais evidenciam que, ao longo do período invocado como caracterizador de eventual prescrição, não se constata inércia injustificada por parte do autor, havendo, ao contrário, atos processuais concretos que denotam a continuidade da pretensão resistida.

Assim, à luz do regime jurídico vigente, especialmente à égide do Código de Processo Civil de 2015, que admite a possibilidade de reconhecimento da prescrição quando configurada a inação prolongada e desmotivada, não se vislumbra, no caso concreto, os pressupostos necessários à declaração da perda do direito de ação.

Portanto, o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995).

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Nesse panorama, percebe-se que em nenhum momento dos autos é identificada inércia prolongada ou abandono processual por parte do demandante. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o reconhecimento da extinção do processo por prescrição exige a paralisação injustificada da marcha processual, o que não se verifica.

Na espécie, observa-se que a parte autora diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional. À vista desse cenário, durante o referido interregno, o apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz"
. 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Concluindo, a Lei no 14.195/2021, que promoveu alterações em dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria ora debatida, notadamente quanto à inaptidão de diligências meramente administrativas para a interrupção do prazo prescricional, não se aplica ao caso sub judice.

Tal diploma legal, bem como a jurisprudência dele derivada, não possui eficácia retroativa capaz de atingir prazos prescricionais já consumados sob a égide da legislação anterior. Com efeito, tratando-se de causa em que o termo inicial e o decurso do prazo prescricional ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021, descabe aplicar-lhe os novos entendimentos por ela inaugurados.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025